Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704173-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELIANE LUCENA GALVAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos de Mandado de Segurança n. 0700366-97.2022.8.07.0020, impetrado por ELIANE LUCENA GALVÃO em desfavor do Diretor-Presidente da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112639984 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica no endereço sito na Rua 13 Norte, Lote 02, Apartamento 504, Águas Claras/DF, residência da parte impetrante, dada a imprescindibilidade do referido serviço, em razão do uso contínuo de O2 domiciliar. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz em síntese que o Juízo a quo não agiu com acerto, haja vista que é dever do Estado garantir o direito fundamental à saúde, na forma estabelecida na Constituição Federal. Ressalta que não pode ser imputado às concessionárias de serviços públicos o dever de substituir o Estado na preservação da saúde dos cidadãos. Sustenta que a Agravada não logrou comprovar adequadamente seu direito líquido e certo ao deixar de apresentar as faturas anteriores à suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que nelas se encontram estampadas as notificações de inadimplemento e de suspensão de fornecimento de energia elétrica, conforme estabelecido no artigo 173, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010. Aduz que mesmo nos casos em que a Unidade Consumidora é previamente cadastrada como usuária de equipamentos vital, como no presente caso, é possível a realização da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Assevera que, caso a impetrante não tenha condição socioeconômica em arcar com os custos da energia fornecida, deverá requerer ao Estado o referido custeio. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a decisão proferida nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a revogação da r. decisão vergastada. Preparo recolhido regularmente (ID 32596389). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica quando indispensáveis ao resguardo de direito indisponível do consumidor. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante se vê dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 3. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 4. O julgamento proferido pelo STF só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento, ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final deste ano (dezembro de 2021), ressalvadas as ações em curso. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (Acórdão 1389558, 07104691420188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ITCD. EXTINÇÃO USUFRUTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a segurança deve ser denegada. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1386883, 07083467220208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destaca-se que os documentos acostados aos autos de origem evidenciam o direito líquido e certo da impetrante, especialmente aqueles acostados aos IDs 112565262, 112565275 e 112565281, os quais demonstram a situação de saúde da agravada, bem como o uso do aparelho respiratório que a mantém viva, de modo que o fornecimento de energia elétrica se tornou bem imprescindível, razão do cabimento do presente writ. Ademais, apesar da ausência de prova do corte no fornecimento de energia elétrica, o magistrado de primeiro grau determinou à autoridade coatora que colacionasse prova de sua ocorrência e de que notificou previamente os responsáveis acerca do ato, decorrente de débito contemporâneo, em conformidade com o disposto no art. 6o, § 1o, da Lei 12.016/2009. Verifico nos autos de origem, que a impetrante é pessoa idosa e portadora de DPOC grave – CID 10:J44.0, em uso de O2 domiciliar contínuo em seguimento ambulatorial pela Pneumologia do HBDF, não detendo, por isso mesmo, condições de exercer atividade laboral, conforme relatórios médicos acostados no ID 112565262. Confere-se que a impetrante comprova que reside em imóvel localizado na Rua 13 Norte, Lote 02, Apartamento 504, Águas Claras/DF, locado por sua irmã, conforme se averigua do contrato de locação e declaração de ID 112565275 – autos originários. Embora seja legítimo o corte da energia elétrica fornecida a consumidor inadimplente, no caso dos autos, a interrupção da prestação do serviço colocaria em risco a vida da consumidora, a qual necessita de uso de oxigênio, prescrito por médico habilitado, para sua sobrevivência. Portanto, o caso em apreço se constitui em hipótese em que o direito à vida e à saúde se sobrepõem ao particular interesse da concessionária de receber pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, contrapartida que deve ser buscada pela via judicial adequada, e não sob a modalidade de interrupção do serviço. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, consoante os precedentes a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO. CORTE DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. RESOLUÇÃO ANEEL. DIABETES. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, então, a fim de regulamentar especificamente a matéria, editou a Resolução no 414/2010, pela qual "é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". 2. Demonstrada a atualidade do débito, a interrupção do fornecimento do serviço é uma das medidas coercitivas cabíveis para recebimento dos valores. 3. O entendimento jurisprudencial formulado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça é pela impossibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica quando o corte acarretar lesão irreversível à saúde e à integridade física do usuário. 3.1 Não sendo o caso de lesão irreversível à incolumidade física da usuária na hipótese de interrupção do serviço, cabível a medida. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1186308, 07111680520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADIMPLEMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ÁGUA. INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. Não há que se falar em ilegitimidade ativa quando o usuário do serviço público requer em juízo a não interrupção do serviço essencial de água, por ser morador do bem, ainda que não figure como seu titular. Também não merece guarida a preliminar de inadequação da via eleita, notadamente por se tratar de writ preventivo, no qual ainda não se verifica ato praticado pela autoridade impetrada. Em que pese ser possível o corte no fornecimento de serviço nos casos de inadimplemento do usuário, desde que mediante prévio aviso, tal medida deve ser mitigada quando se verificar a existência de direitos indisponíveis. No caso dos autos, o filho da impetrante possui doença degenerativa, a qual culminou na dependência de aparelhos para assegurar a vida do menor, por meio de água e energia elétrica. Estando caracterizado o direito à vida e a saúde de usuário do serviço, impõe-se a não interrupção do abastecimento de água, porquanto deve prevalecer a continuidade do serviço público em face da adimplência exigida pela prestadora do serviço. (Acórdão 1040130, 20150111257552APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: 497/520) – grifo nosso. Pelo que se depreende dos fatos analisados na origem, é evidente que o não fornecimento de energia elétrica poderá afetar, gravemente, a integridade física da autora. Ressalto que não está sendo imputado às concessionárias de serviços públicos o dever do Estado de garantir a saúde da usuária, uma vez que não se trata de relevar o inadimplemento ou a ausência de responsabilidade pelo custeio das faturas de energia elétrica. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022 às 16:39:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.